Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-94.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA LIMITAR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO DO AUTOR.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 14,5% AO MÊS E DE 407,77% AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA LIMITAR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO DO AUTOR.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 14,5% AO MÊS E DE 407,77% AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A TAXA MÉDIA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO.

PEDIDOS DE DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO. AUTORA QUE ADMITE TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO, BENEFICIANDO-SE DO CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.